Tribunal: TJDFT
Processo: 0740242-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740242-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELO MACHADO GOULART, ARROZEIRA SUL LTDA. - ME EMBARGADO: FIORENTINO CAPPELLESSO, TERESA CAPPELLESSO D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada, ora embargada, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pelos agravantes no ID 56314242. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 2 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator